Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724646-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade no Distrito Federal, Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal e Partido Rede Sustentabilidade do Distrito Federal. Em Decisão de ID 21008743 o pedido cautelar fora indeferido. Em Decisão de ID 23423938 a ação foi indeferida, com fulcro 290 c/c 330, inciso IV e 485, inciso IV do CPC, resolvendo o feito sem resolução de mérito. A parte Autora, P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF, opôs Embargos de Declaração (ID 23992608) contra Decisão de ID 23423938. Intimada para apresentar Contrarrazões em ID 24921215, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 25523455). Em Decisão Monocrática de Mérito (ID 26732689) este Juízo chamou o feito a ordem para anular as decisões de ID 24921215, 23423938, 21008743. Sobreveio Acórdão em ID 30940191 que indeferiu a Medida Cautelar pretendida. Manifestação do Ministério Público se dando por intimado Acórdão (ID 31336807). Decido. A Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, que “dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”, estabelece: Art. 6o O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado do recebimento do pedido. (...) Art. 8o Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias. Nesse caso, cabe ao Relator requisitar as informações, conforme se infere dos Artigos 140 e 142 do RITJDFT, verbis: Art. 140. O relator requisitará informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que disporão do prazo de 30 (trinta) dias para fornecê-las, contado da data de recebimento do pedido. (...) Art. 142. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, o Procurador Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios serão ouvidos e deverão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente. Portanto, com base no Art. 140 do RITJDFT, determino que sejam o Governador do Distrito Federal e a mesa da Câmara intimados, via Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher informações. Desse modo, retifique-se a autuação para incluir o Governador do Distrito Federal e a mesa da Câmara no polo passivo da Ação. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria Geral do Distrito Federal e à Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, via MPDFT, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se, nos termos do Art. 142 do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022 16:30:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador